Tribunal: STF
Processo: ARE 1535013
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-14
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação. Ameaça e lesão corporal praticada contra mulher. Sentença condenatória. Irresignação defensiva. Pleiteada a absolvição por insuficiência probatória e, subsidiariamente, a revisão das penas. Descabimento. Materialidade e autoria robustamente comprovadas. Vítima que, nos dois momentos em que foi ouvida ao longo da persecução penal, descreveu a ação delitiva em riqueza de detalhes. Acusado que, após uma discussão motivada por ciúme, jogou o carro contra o corpo da vítima e a ameaçou de morte. Penas bem dosadas. Regime mais gravoso para o desconto da pena corporal que se mostra recomendável à espécie, haja vista as circunstâncias especialmente reprováveis do crime. Recurso improvido.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII e LXXIV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Além disso, em juízo, a vítima asseverou que, após a agressão inicial, o acusado ainda proferiu ameaças de que a mataria caso ela não ficasse com ele.



    Tal como descrita, a conduta do apelante perfaz as elementares dos tipos previstos nos artigos 147 e 129, § 13º, ambos dispositivos do Código Penal.



    Cediço, em crimes dessa natureza, que a palavra da vítima se projeta com especial valor probatório, mormente quando corroborada por outros elementos de prova. (...)



    Na espécie, a versão da vítima afigura-se consistente.



    Vem corroborada pelos demais elementos de prova carreados aos autos, notadamente a prova documental e o depoimento da testemunha S.



    Por seu turno, o acusado ofereceu negativa frágil e inventiva acerca dos fatos.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema, a propósito:  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/04/2019).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 04/03/2020).  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de fevereiro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente